Tribunal: STF
Processo: ARE 1547356
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos em face de acórdão da Primeira Turma desta CORTE, assim ementado (Doc. 393):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. CONVÊNIO DO CONFAZ. NATUREZA AUTORIZATIVA. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO PELO ESTADO-MEMBRO PARA PRODUÇÃO DE EFEITOS NA UNIDADE FEDERADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. Segundo a jurisprudência desta CORTE, os convênios celebrados no âmbito do CONFAZ têm natureza autorizativa e devem ser ratificados pelo Estado-membro para surtir efeitos na unidade federada. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 394), foram rejeitados (Doc. 397).



    Nos Embargos de Divergência (Doc. 398), a embargante alega que o acórdão embargado diverge do entendimento firmado pela Segunda Turma do STF no RE 1449467-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA; e no RE 580788-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Aduz que, no caso concreto, está evidente “a divergência entre o acórdão recorrido e os precedentes paradigmáticos da Segunda Turma nos RE 1.449.467 (AgR) e 580.788. Enquanto o julgado impugnado parte da premissa de que os convênios do CONFAZ teriam, em regra, natureza meramente autorizativa - exigindo sempre uma ulterior providência normativa estadual para que passem a produzir efeitos na respectiva unidade federada -, os acórdãos paradigmáticos afirmam exatamente o oposto para hipóteses como a destes autos: decorrido o prazo do art. 4º da LC nº 24/1975 sem manifestação do Estado, opera-se a ratificação tácita e o convênio ingressa automaticamente na ordem jurídica local, vinculando o contribuinte e o próprio ente político” (Doc. 398, fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão embargado, apreciando o Convênio 10/1998 do CONFAZ, manteve a decisão que negara seguimento ao RE da empresa, por dois argumentos: (a) insuficiência da fundamentação sobre a repercussão geral; (b) jurisprudência desfavorável à tese recursal.



    O primeiro precedente paradigma invocado pelo embargante (RE 1449467 AgR), referente ao Convênio 154/2015, fundamenta-se apenas em óbices processuais.



    O segundo, o qual retrata a jurisprudência de mais de dez anos atrás, também não trata da mesma tributação do presente processo (Convênio 69/2004).



    Ausente a rigorosa similitude fática entre o acórdão apontado como divergente e os julgados embargados, incabíveis os embargos de divergência - que pressupõem dissídio jurisprudencial atual. No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. 



    II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise.



    III. Razões de decidir 3. Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. 4. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    IV. Dispositivo e tese 5. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com aplicação de multa, majoração de honorários e determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (RE 1489053 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe de 13-11-2024)



    Por fim, conforme já referido, o acórdão embargado manteve a inadmissão do RE não apenas pela jurisprudência desfavorável ao recorrente, mas também por óbice processual (deficiência na fundamentação da repercussão geral da matéria).



    Tal aspecto não pode ser reformado por meio de Embargos de Divergência, pois está associado à peculiar e única formatação do presente RE.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º; 332; e 335, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente